Tribunal: TJSP
Processo: 2217970-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que sobrestou, por ora, o levantamento de valores até ulterior manifestação da superior instância. Pretensão de reforma. Com razão. Quantia depositada em juízo que pertence ao executado em razão de bonificação pelo Programa de Participação de Resultados de 2019. Montante distinto do depósito realizado pela empresa em função

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que sobrestou, por ora, o levantamento de valores até ulterior manifestação da superior instância. Pretensão de reforma. Com razão. Quantia depositada em juízo que pertence ao executado em razão de bonificação pelo Programa de Participação de Resultados de 2019. Montante distinto do depósito realizado pela empresa em função da multa a ela aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, esta sim com levantamento suspenso até o julgamento por essa C. Câmara. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217970-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO
DE LIQUIDAÇÃO FINACEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, é agravado RICHARD FREEMAN LARK
JUNIOR.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maiora de votos, deram provimento ao
recurso, vencido em parte o 3o julgador que o provia em menor extensão e declarará.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 2 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217970-34.2019.8.26.0000
Agravante: Fundo de Liquidação Finaceira - Fundo de Investimentos Em Direitos
Creditórios Não Padronizados
Agravado: Richard Freeman Lark Junior
Interessado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 20778
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Decisão agravada que sobrestou, por ora, o
levantamento de valores até ulterior manifestação da superior
instância. Pretensão de reforma. Com razão. Quantia
depositada em juízo que pertence ao executado em razão de
bonificação pelo Programa de Participação de Resultados de
2019. Montante distinto do depósito realizado pela empresa em
função da multa a ela aplicada por ato atentatório à dignidade
da justiça, esta sim com levantamento suspenso até o
julgamento por essa C. Câmara. Recurso provido.
VOTO No 20778
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a r. decisão
interlocutória (fls. 1965 do processo, digitalizada a fls. 113) que, em ação
de execução de título extrajudicial, sobrestou, por ora, o levantamento de
valores até ulterior manifestação da superior instância.
Irresignado, narra o exequente, em resumo, que busca
o levantamento dos valores depositados no processo de origem (R$
278.400,00), referentes ao bônus auferido anualmente pelo agravado
Richard Lark, Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores da
Gol Linhas Aéreas, a título de Programa de Participação de Resultados de
2019, a fim de que seja permitido o imediato levantamento do montante
pelo credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o agravante que houve confusão quanto à
extensão do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento no
2154907-35.2019.8.26.0000 (pendente de julgamento), interposto pela
interessada Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, que tem por objeto o
cumprimento de decisão que lhe impôs a multa por ato atentatório a
dignidade da justiça, que não impede o prosseguimento da execução e dos
atos de expropriação no que toca ao devedor Richard Lark. Afirma que na
decisão proferida no agravo retro mencionado, não há qualquer menção ao
saldo do bônus PPR também depositado na execução de origem. E nem
poderia ser diferente, afinal a Gol não detém interesse processual para
recorrer da constrição do bônus do agravado, já que referido saldo é de
interesse único e exclusivo do devedor.
Aduz o recorrente que os valores não se confundem
com aqueles depositados pela Gol. Isto porque, em cumprimento a
determinação judicial (fls. 1908/1909 do feito), a Companhia Aérea
depositou no processo a bonificação atribuída ao agravado, no valor de R$
278.400,00, referente ao PPR/2019, saldo que, por ordem judicial, foi
direcionado à amortização de parte da dívida executada, cujo levantamento
se persegue com o presente recurso. Pugna pela concessão do efeito
antecipatório recursal e, ao final, o provimento do recurso.
A fls. 158/159, o pedido antecipatório recursal foi
denegado.
A fls. 165, há oposição ao julgamento virtual.
O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentar contraminuta (fls. 166).
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NCPC, recebo este recurso de agravo de instrumento.
Observo que o valor de R$ 278.400,00 depositado a fls.
1.916/1.917 dos autos principais corresponde à bonificação do executado
Richard Freeman Lark Júnior decorrente do Programa de Participação de
Resultados de 2019.
Trata-se de quantia própria do devedor, em nada
atrelada ao montante devido pela Gol em razão de ato atentatório à
dignidade da justiça, este sim com levantamento suspenso aguardando a
decisão do agravo de instrumento no 2154907-35.2019.8.26.0000.
Assim, destacado o desinteresse da Gol e a inexistência
de questionamento de referida constrição, ressaltada pela não interposição
de contraminuta (cf. certidão a fls. 166), inexiste óbice idôneo ao
levantamento requerido.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
no agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43639
Agravo de Instrumento no 2217970-34.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fundo de Liquidação Finaceira - Fundo de Investimentos Em
Direitos Creditórios Não Padronizados
Agravado: Richard Freeman Lark Junior
Interessado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A r. decisão agravada restringe-se a sobrestar o
levantamento de valores em razão de efeito suspensivo concedido
a agravo de instrumento, sem especificação do numero de recurso
(fl.
113).
No
âmbito
do
presente
recurso
(2217970.34.2019.8.26.0000), o recorrente sustenta que o efeito
suspensivo, refere-se somente à questão da multa. Portanto, em
razão do duplo grau de jurisdição, cabe ao magistrado proferir
decisão fundamentada, em relação ao pedido de levantamento de
verbas relativas ao Programa de Participação de Resultados de
2019, devidas em favor do executado Richard Freeman Lark
Junior.
Portanto, pelo meu voto, dou parcial provimento,
para que o nobre magistrado avalie, em decisão fundamentada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de levantamento que foi formulado em relação às
noticiadas verbas de Programa de Participação de Resultados
devidas em favor do executado Richard Freeman Lark Junior.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MAIA FILHO
FFD5912
5
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
103949C0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2217970-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.